Tribunal: TJBA
Processo: 8002984-52.2020.8.05.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002984-52.2020.8.05.0049 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUCIANO CARLOS SOBRINHO SABINO Advogado(s): JACSON BOSCO DOS SANTOS, NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALIDADE DE PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL POPULAR JUIZ CONSTITUCIONAL COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, por homicídio qualificado motivado por vingança e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. - A defesa alegou nulidade da decisão de pronúncia em razão da juntada de prova emprestada após a instrução criminal, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugnou pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, alternativamente, pela absolvição sumária. II. Questão em Discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se a utilização de prova emprestada, após o encerramento da instrução, configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; b) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de Decidir - A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a utilização de prova emprestada, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que se verificou no caso concreto. - A decisão de pronúncia foi fundamentada em conjunto probatório robusto, não se baseando exclusivamente na prova emprestada. Foram observados os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. - A materialidade do delito foi comprovada por laudo necroscópico, e os indícios de autoria estão amparados em testemunhos coerentes e convergentes colhidos em juízo, bem como da degravação das conversas do Recorrente no aplicativo whatssap. - A negativa de autoria e as teses absolutórias não encontram respaldo em prova inequívoca, não sendo cabível a impronúncia ou a absolvição sumária nesta fase. - A pronúncia é juízo de admissibilidade e não exige certeza, mas apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao julgador afastar indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de prova emprestada em processo penal, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2. A pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413, 415, 563, 581, IV, e 586; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 304.552/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.09.2015; STJ, RHC 89.527/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13.06.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8002984.52.2020.8.05.0049, do Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Capim Grosso/BA, sendo Recorrente LUCIANO CARLOS SOBRINHO SABINO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .